Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704754-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: MAURO MAGALHAES UCHOA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível - Responsabilidade civil - Acidente de trânsito - Cerceamento de defesa - Danos emergentes e moral. 1. A prova pericial requerida não seria possível de forma direta, ante o decurso de tempo. O Juízo facultou a juntada de parecer elaborado por assistente técnico a partir dos dados lançados no laudo do Instituto de Criminalística. Eventual divergência entre um e outro poderia justificar a nomeação de perito do Juízo. A apelante quedou-se inerte e, assim, o indeferimento da prova pericial indireta, a partir dos mesmos dados, não configurou cerceamento de defesa. 2. Reconhecida a culpa da ré pelo acidente de trânsito, ao efetuar manobra de conversão à direita, sem certificar-se das condições do tráfego, vindo a interceptar o veículo do autor e a causar os danos, exsurge o dever de indenizar. 3. Dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando seja afastada a multa aplicada por embargos de declaração protelatórios. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à invocada afronta ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca da multa em debate, demandaria o revolvimento de provas, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028